Tribunal: TJDFT
Processo: 0704576-74.2024.8.07.0004
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
Ementa. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIALETICIDADE RECURSAL. REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO COMPROVADAS AS CIRCUNSTÂNCIAS APTAS À ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO BENEFICIADO. REVISÃO DE CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO. JUROS MENSAIS E ANUAIS ESTABELECIDOS DENTRO DA PERSPECTIVA DO MERCADO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. AUSÊNCIA DE PACTUAÇÃO OU CUMULAÇÃO COM OUTROS ENCARGOS MORATÓRIOS. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. A apelação interposta pela parte autora (observada a dialeticidade) visa à reforma da sentença de improcedência do pedido de declaração de abusividade das taxas de juros pactuadas e comissão de permanência.
2. Fatos relevantes. (i) ação de conhecimento ajuizada pela apelante, com vistas à revisão de contrato de mútuo bancário; (ii) a taxa de juros contratada é de 2,20% ao mês e 29,87% ao ano.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se existe [ou não] abusividade nas taxas de juros remuneratórios e comissão de permanência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A análise para a concessão de crédito é atividade complexa e demanda investigação de outros fatores econômicos (risco de inadimplência do contratante, idade, histórico de crédito, “score” de crédito, renda e capacidade de adimplemento, garantias oferecidas, finalidade do crédito, condições macroeconômicas, regulação estatal etc.), que não pode ser substituída pelo Poder Judiciário, de forma aleatória.
5. A alteração ou limitação dos juros remuneratórios estabelecidos no contrato de cédula de crédito bancário é concretamente inviável, uma vez que os referenciais mensal e anual ali dispostos sequer ultrapassam o dobro dos vetores anunciados pelo Banco Central à época dos fatos. No ponto, se mostra insuficiente o unilateral parecer técnico juntado pela parte autora, sem maior exame sobre tais fatores.
6. Há de se prestigiar as condições livremente ajustadas (princípio "pacta sunt servanda"), sem evidência de prática abusiva por parte da instituição financeira, a não ser a livre concorrência de mercado derivada das práticas comerciais. Precedentes do STJ.
7. Não tendo sido pactuada comissão de permanência, tampouco demonstrada a sua efetiva incidência nas parcelas pagas em atraso, inviável a revisão contratual à míngua de eventual abusividade por parte da instituição financeira.
IV. DISPOSITIVO
8. Apelação conhecida (rejeitada a preliminar) e desprovida.
________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6o, 14, 39, 42, 51, 52; CC, arts. 406, 591; CPC, arts. 98, § 1o, 373, I, 487, 932, III.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 596; STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 10.03.2009 (Temas 24 a 36); STJ, AgInt no AREsp 2.007.281/PR, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 19.09.2022; STJ, Tema 972; TJDFT, 07168233820208070001, rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, Terceira Turma Cível, j. 22/8/2022; TJDFT, acórdão 1969972, rel. Des. João Egmont, Segunda Turma Cível, j. 28.2.2025; TJDFT, acórdão 1733354, Rel. Desa. Sandra Reves, Segunda Turma Cível, j. 02.08.2023; TJDFT, acórdão 1700038, Rel. Des. João Egmont, Segunda Turma Cível, j. 23.05.2023.